Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-65.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR EQUIPARAÇÃO POR ESTAR A ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao juízo das execuções penais.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003044-65.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL PIEROBOM ORMOND - CPF: 007.208.581-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DALL AGNOL SANTANA - CPF: 021.000.781-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR EQUIPARAÇÃO POR ESTAR A ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DESOBEDIÊNCIA

– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO D
EFENSIVO
– 1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

–
INVIABILIDADE
–
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE
COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO
APELANTE
– EVENTUAL
RE
ADEQUAÇÃO
POR MOTIVO DE INCAPACIDADE
COMPETE AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
– 2
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal,
o valor da
prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao
condenado
, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o
valor imposto
a
título de prestação pecuniária
deve
guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito
, e,
eventual
impossibilidade
de adimplência por parte
do apelante
deve ser dirigida ao
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
enais
.

2.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ezequiel
Pierobom
Ormond
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT
, nos autos da
Aç
ão
P
enal n.
1003044-65.2020.8.11.0086
,
conden
ando
-o
, pela prática do
s
crime
s
de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
por equiparação por estar a arma de fogo com a numeração suprimida
e desobediência
, previsto
s
no art.
16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, e art. 330 do Código Penal,
à
s
pena
s
de
3
(
três
) anos
de
reclusão
e 29
(vinte e nove)
dias de
detenção
, em regime aberto,
e 49 (quarenta e nove) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
s
, consistentes
“
na prestação pecuniária no valor correspondente a 3 (três) salários-mínimos a ser destinada à instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo da Execução; e outra consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem indicados pelo juízo da execução, pelo tempo da condenaçã
o”.

O apelante
, nas razões
constantes

no
ID

139458680
, postula
a
redução da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta para o
valor

correspondente a

1 (
um
)

salário mínimo
.

Nas
contrarrazões
que
estão
no
ID 139458684
, o Ministério Público
pleiteou
o desprovimento do
presente

recurso
, com a
manutenção do
decisum
objurgado.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê

no
ID 143463154
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

M
algrado os argumentos
do apelante
,

é forçoso reconhecer que
não
lhe
assiste
razão,

não sendo demais consignar que a prestação pecuniária que lhe foi aplicada
não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §

2o, do
referido

Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Com efeito, a
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação
foram
positivados no art. 45, §

1o, do mesmo
diploma legal

da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos
, constata-se que
o juízo de primeiro grau
, após aplicar a sanção privativa de liberdade ao
apelante
, converteu
-
a

em
duas
restritiva
s
de direito
s:
“
uma consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três)
salários mínimos
a ser destinada à instituição assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução; e outra consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem indicados pelo juízo da execução, pelo tempo da condenação.
”

Como
asseverado linhas volvidas
, a sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao
F
undo
P
enitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a
sanção
é
aplicada

em
duas etapas distintas e consecutivas
, a saber
: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do
condenado
.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente,
sua
situação econômica, mas sim, como dito
alhures
, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo
,
o
quantum
da prestação
,
guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

E,
no caso destes autos,
não se pode olvidar que a

sociedade
foi exposta a risco, cumprindo asseverar que, em se tratando de porte ilegal de arma de fogo,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado c
o
m a destinação dos recursos a uma instituição assistencial, não havendo
, pois, como se falar
em desproporcionalidade da fixação
da importância correspondente a
3 (três) salários m
ínimos, isso sem contar o crime de desobediência, cujo
modus operandi
, consistiu na fuga do apelante em uma motocicleta em alta velocidade
, pela contramão, colocando em risco as pessoas que por ali transitavam.

A
liás, acerca do tema, esta é a doutrina de
Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.

[
...
]
.
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420
]
.
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
enfrentando a temática, deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no
REsp
1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020
]
.

Destacamos

Conclui-se,
portanto
, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do C
ódigo
P
enal
não deve, necessariamente, guardar correspondência com
a
pena privativa de liberdade aplicad
a
,
eis que
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva
e

d
eve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se
ao caso sob apreciação, é forçoso reconhecer
que o montante fixado
na sentença condenatória
a título de prestação pecuniária
(
valor correspondente a
3
(três)
salários mínimos)
, guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime
e
não há prova de que seja incomp
atível
com
a condição

socioeco
nômico do apelante,
mormente pelo fato de este ter conseguido adquirir a arma de fogo com ele apreendida,
isso
sem, contar que,
a critério do
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, tal
valor
poderá ser parcelado.

Com efeito, s
e
a situação socioeconômica do apelante não
lhe d
er
condições de quitar

sanção

pecuniária
nos moldes
que lhe foi aplicada
, poderá
su
a defesa pleitear a convolação da
referida
prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão
essa
que deverá ser direcionada ao
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo
reeducando
, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria,
eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(
TJMT,
N.U 0002367-
37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020)
.
Destacamos

Posto isso
, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso
manejado por
Ezequiel
Pierobom
Ormond
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023